Tribunal: TJDFT
Processo: 0032757-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (id 16089609), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se.